Tribunal: TJMT
Processo: 1024888-62.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024888-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO EDUARDO PESSUNA - CPF: 886.307.308-20 (ADVOGADO), SEBASTIANA MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 004.568.719-69 (AGRAVANTE), FATIMA APARECIDA DA SILVA - CPF: 973.800.919-72 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DE FIGUEIREDO - CPF: 459.230.861-15 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ESTOQUE COMERCIAL. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 30% PARA PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que autorizou a penhora de mercadorias existentes no interior do estabelecimento denominado “Drogaria Extra Popular”, até o limite do valor da execução, nomeando o Exequente como fiel depositário e autorizando o uso de força policial, se necessário.

II. Q
uestão em Discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os bens penhorados, por integrarem o estoque da drogaria, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC; (
ii
) estabelecer se a constrição integral do estoque compromete o funcionamento da atividade econômica, impondo-se sua limitação proporcional.

III. R
azões de Decidir

3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC alcança apenas os instrumentos essenciais à atividade profissional, não abrangendo mercadorias destinadas à venda em atividade comercial.

4. A decisão agravada exclui expressamente da constrição os bens utilizados no funcionamento da drogaria, restringindo a penhora às mercadorias comercializáveis, como medicamentos, fraldas e leites em pó.

5. A jurisprudência admite a penhora de estoque comercial na
inexistência
de outros bens penhoráveis, desde que preservada a viabilidade da atividade econômica.

6. A constrição total do estoque pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial, razão pela qual a jurisprudência limita tal medida a um percentual razoável, usualmente de 30%.

7. A medida adotada, ao restringir a penhora a até 30% das mercadorias, observa os princípios da efetividade da execução e da menor onerosidade, harmonizando tutela jurisdicional com continuidade empresarial.

IV. D
ispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Mercadorias destinadas à comercialização não são abrangidas pela impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

A penhora de estoque comercial é admissível na
falta

de outros bens, desde que limitada a percentual que preserve a atividade econômica do devedor.

A limitação da penhora a 30% do estoque é medida adequada à luz dos princípios da razoabilidade, da efetividade da execução e da menor onerosidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 805, 833, V, e 921, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AI 2234902-58.2023.8.26.0000, Rel. Des. Michel
Chakur
Farah, j. 26.10.2023; TJDFT, AI 0752090-69.2023.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024888-62.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por

Sebastiana Maria Alves da Silva
e
Fátima Aparecida da Silva
em virtude de decisão

proferida pel
o Juiz
da
9
a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos d
o Cumprimento de Sentença n. 1050443-31.2020.8.11.0041
,
promovido por

José Alves de Figueiredo.

O Juiz singular deferiu o pedido de penhora de bens existentes no estabelecimento comercial denominado “Drogaria Extra Popular”, situado em Cuiabá/MT, entre eles medicamentos, produtos de perfumaria, fraldas, leites em pó e demais mercadorias com destinação comercial, até o limite do valor da
e
xecução.

O
Julgador
fundamentou a medida com base nos indícios de vínculo das
E
xecutadas com o referido estabelecimento, na
inexistência

de outros bens penhoráveis e na necessidade de assegurar a efetividade da execução. Autorizou,
também
, o uso de força policial e nomeou o exequente como fiel depositário.

Inconformadas, as Agravantes sustentam, de forma preliminar, que a decisão agravada
é nula, por afrontar dispositivos legais que tratam da impenhorabilidade de bens essenciais ao exercício profissional.

Defendem
que os bens penhorados constituem instrumentos de trabalho, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, e que a constrição inviabiliza as atividades econômicas exercidas na drogaria, comprometendo sua subsistência.

Argumentam que os medicamentos são bens perecíveis, sujeitos às normas da ANVISA, e que a medida imposta pode resultar na perda do estoque, implicando grave prejuízo econômico e social.

Aduzem que a
E
xecução deve observar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC), e que, na
falta
de outros bens penhoráveis, deveria ser aplicada a suspensão prevista no artigo 921, inciso III, do CPC, cabendo ao Exequente o ônus de indicar bens livres e desembaraçados.

Requerem, ao final, a concessão de tutela antecipada para suspensão da penhora, com o consequente retorno
ao status quo ante
, ou, subsidiariamente, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso até julgamento definitivo.

A medida liminar foi concedida nos termos da decisão acostada no Id. 304868858.

Intimado, o Agravado deixou de apresentar contraminuta (Id. 311316364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Sebastiana Maria Alves da Silva
e
Fátima Aparecida da Silva

em virtude de decisão

proferida
no

Cumprimento de Sentença promovido por
José Alves de Figueiredo.

Segundo consta d
os autos de referência, o Exequente, ora
A
gravado, diante da frustrada localização de outros bens passíveis de constrição, requereu a expedição de novo mandado de penhora e avaliação de bens situados no interior do estabelecimento comercial denominado “Drogaria Extra Popular”.

A diligência anterior, realizada por oficial de justiça, identificou no local a presença de diversos itens, tais como medicamentos, produtos de perfumaria, fraldas, leites em pó, prateleiras, ventiladores, computadores e demais mercadorias próprias à atividade farmacêutica e comercial.

Com base nesse conjunto fático, e na constatação de que as
E
xecutadas mantêm, direta ou indiretamente, vínculo com o referido estabelecimento, o J
uiz

a quo
deferiu
o pedido de penhora de dinheiro em espécie, medicamentos, produtos de perfumaria, fraldas, leites em pó e demais mercadorias destinadas à comercialização, até o limite do valor da execução. Nomeou o Exequente como fiel depositário e autorizou o uso de força policial, se necessário ao cumprimento da ordem.

Irresignadas, as Agravantes alegam, em síntese, que os bens atingidos pela ordem judicial estariam protegidos pela cláusula de impenhorabilidade do art. 833, V, do Código de Processo Civil, por se
tratar
de instrumentos indispensáveis ao exercício profissional.

Defendem
que a constrição comprometeria o funcionamento da Drogaria, além de ocasionar a perda de medicamentos perecíveis e controlados, o que justificaria a revogação da medida.

Pois bem.

Conforme visto, as Agravantes aduzem que os bens atingidos pela ordem judicial ostentariam a natureza de instrumentos indispensáveis ao exercício de sua atividade profissional, razão pela qual estariam resguardados pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil.

Com o devido respeito ao esforço argumentativo expendido, a tese não se sustenta à luz dos elementos constantes nos autos, tampouco encontra amparo na jurisprudência pátria.

Cumpre destacar que o Juiz de primeiro grau, ao autorizar a constrição patrimonial, foi criterioso ao delimitar a medida exclusivamente a bens de natureza comercial, a saber: dinheiro em espécie, medicamentos, produtos de perfumaria, leites em pó, fraldas e demais mercadorias destinadas à venda, até o limite do valor da execução. De maneira expressa, excluiu do alcance da penhora os instrumentos utilizados no funcionamento do estabelecimento, como ventiladores, balcões, prateleiras e equipamento de informática, os quais foram identificados pelo oficial de justiça, mas preservados por ostentarem a condição de bens de apoio à atividade empresarial.

Nesse contexto, não há qualquer violação à regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso V, do Código de Processo Civil, tampouco afronta aos precedentes jurisprudenciais que protegem os instrumentos de trabalho indispensáveis ao exercício profissional.

A medida adotada pelo Julgador singular se harmoniza com a orientação consolidada nos Tribunais pátrios, que admitem a penhora de mercadorias destinadas à comercialização, sobretudo na hipótese de inexistência de outros bens úteis à satisfação da dívida judicialmente reconhecida.

Aliás, os autos demonstram que, embora as Agravantes não integrem formalmente o quadro societário da empresa, há elementos concretos que indicam vínculo direto com o referido comércio, inclusive por declaração espontânea de familiar colhida em diligência judicial, além de alterações societárias posteriores que sugerem tentativa de ocultação patrimonial.

Inobstante a legitimidade da medida constritiva, a jurisprudência reconhece que a penhora de todo o estoque pode comprometer o regular exercício da atividade empresarial. Daí por que se impõe a adequação da ordem judicial, de modo a assegurar tanto a efetividade da execução quanto a preservação da atividade comercial.

É nesse sentido que caminham os precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Cumprimento de sentença. Recurso contra a r. decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens que guarnecem em estabelecimento comercial - Inteligência do art. 833, V, CPC - Possibilidade de penhora de bens móveis existentes no estoque rotativo da empresa executada - Penhora que, contudo, deve limitar-se ao percentual de 30% do estoque - Precedentes deste C. Corte - Decisão reformada. RECURSO PROVIDO (TJ-SP - AI: 22349025820238260000, Rel. Michel
Chakur
Farah, j. 26/10/2023).

PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DO ESTOQUE DA EMPRESA. ATIVIDADE EMPRESARIAL PRESERVADA. POSSIBILIDADE. 1. Apesar de permitida a penhora do estoque, tal penhora não pode inviabilizar o exercício da atividade empresarial. Infere-se que a penhora de 100% dos bens compromete o exercício da atividade empresarial. 2. É razoável a penhora de 30% dos bens encontrados no ato da penhora, a fim de conservar a atividade empresarial da agravante. 3. Agravo de instrumento provido. (TJDFT - AI 0752090-69.2023.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 20/03/2024)
.

A jurisprudência é clara no sentido de que a penhora sobre mercadorias em estoque é admissível, desde que não esvazie completamente a capacidade operacional do devedor.

Nesse diapasão, à luz dos princípios da razoabilidade e da menor onerosidade, previstos no art. 805 do CPC,
impõe-se adequação à ordem judicial para assegurar que a penhora autorizada não ultrapasse 30% (trinta por cento) do total das mercadorias e bens móveis encontrados no estabelecimento à época da diligência, ainda que esse percentual não seja suficiente para atingir integralmente o valor da execução.

Cuida-se de medida de equilíbrio, que visa compatibilizar a efetividade da execução com a preservação da atividade comercial das Executadas, de modo a evitar a inviabilização da empresa por força da constrição excessiva sobre seu estoque de vendas.

Diante do exposto,
nego provimento ao Recurso

e mantenho
a decisão agravada que autorizou a penhora dos bens situados no interior do estabelecimento comercial denominado “Drogaria Extra Popular”,
com a ressalva de que a constrição deverá incidir sobre, no máximo, 30% (trinta por cento) do total das mercadorias e bens móveis existentes no local à época da diligência, ainda que esse montante não seja suficiente para satisfazer integralmente o crédito exequendo, de modo a compatibilizar a tutela executiva com a continuidade da atividade comercial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025